Tribunal: TJDFT
Processo: 0021365-98.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LITISCONSÓRCIO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
2. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de promover sua colmatação.
3. A regra prevista no art. 87 do Código de Processo Civil estabelece que diante da existência de diversos autores ou diversos réus, aqueles que forem vencidos devem responder proporcionalmente pelas despesas provessuais e honorários de advogado. 3.1. Assim, deve haver a distribuição dos aludidos ônus, entre os litisconsortes, de modo expresso.
4. No caso dos autos observa-se que a sociedade empresária embargante foi sucumbente apenas em relação ao item do pedido consistente na restituição integral das quantias pagas pelos serviços de corretagem e assessoria técnico imobiliária. 4.1. Por essa razão a responsabilidade da sociedade empresária recorrente, alusiva ao pagamento dos honorários de advogado, deve ficar expressamente restrita ao coeficiente de 11% (onze por cento) do valor da condenação respectiva, qual seja, da quantia concernente aos serviços de corretagem e assessoria técnico imobiliária a serem restituídos às autoras.
5. Embargos de declaração providos.